Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-43.2022.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QU
A
RTA
CÂMARA DE DIREITO P
RIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001437-43.2022.8.11.0087

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (APELANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (APELANTE), DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE AREVALO DE SOUZA - CPF: 057.244.131-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PERDA PARCIAL DA ÁREA POR DECISÃO JUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE OS RISCOS DO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIGIBILIDADE DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade do débito exequendo oriundo de contrato particular de cessão de direitos possessórios sobre imóvel rural. Os embargantes alegaram cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e, no mérito, defenderam a inexigibilidade da obrigação em razão da perda parcial da área objeto do contrato por decisão judicial que beneficiou terceiros. Pleitearam, subsidiariamente, compensação de valores ou reconhecimento da nulidade contratual por erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência de instrução anteriormente deferida; e (
ii
) estabelecer se é exigível o saldo contratual referente à parte da área rural remanescente, à luz da cláusula contratual que trata expressamente dos riscos decorrentes de litígios possessórios em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base na suficiência das provas documentais, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o juízo fundamenta que a matéria é predominantemente de direito e os elementos constantes dos autos são adequados para o deslinde da controvérsia.

O art. 370 do CPC/2015 confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade da produção de provas, podendo indeferi-las motivadamente quando as reputar desnecessárias, mesmo após decisão anterior em sentido contrário.

Ainda que o contrato preveja a restituição proporcional apenas após o trânsito em julgado das ações possessórias, o valor executado já foi deduzido proporcionalmente à área perdida pelos embargantes, de modo que o débito cobrado corresponde apenas à parte do imóvel que permanece em sua posse, afastando-se a tese de inexigibilidade ou compensação imediata.

A compensação de valores, com fundamento em prejuízos decorrentes de perda parcial da área, não se aplica de forma automática quando as partes previram contratualmente a restituição apenas após o trânsito em julgado dos litígios indicados no contrato.

A manutenção da posse sobre parte da área objeto do contrato legitima a cobrança proporcional do valor remanescente, nos termos da avença, especialmente diante da ausência de pedido de desfazimento do negócio.

A alegação de nulidade do contrato por erro não se sustenta, diante da existência de cláusula contratual que previa expressamente a existência de litígios possessórios e de execução sobre a área negociada, bem como da ausência de qualquer impugnação contratual específica na petição inicial dos embargos, o que reforça a validade e a eficácia dos termos livremente pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, não configura cerceamento de defesa, mesmo que anteriormente tenha sido deferida audiência de instrução.

A exigibilidade do débito contratual remanescente se mantém quando, além da previsão contratual de restituição proporcional apenas após o trânsito em julgado de litígios possessórios, restar demonstrado que o valor executado já foi deduzido proporcionalmente à área perdida, inexistindo cobrança indevida ou excesso de execução.

A manutenção da posse sobre parte da área objeto do contrato legitima a cobrança proporcional do valor remanescente, nos termos da avença.

Ausente a demonstração de erro substancial ou qualquer vício que comprometa a higidez do contrato, firmado entre partes capazes e com cláusulas claras, prevalece a força obrigatória do pacto, segundo os princípios da autonomia da vontade, pacta sunt servanda e boa-fé objetiva, afastando-se a revisão judicial da avença.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 370; CC,
arts
. 171, II, 476 e 477.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2594851, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 19.06.2024, e TJMT, Apelação Cível nº 0003946-15.2015.8.11.0020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2021,
publ
. 26.11.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DILMAR DAL BOSCO
e
ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO
, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução ajuizada pelos apelantes em face de
DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC (Id. 303002368).

Em suas razões recursais (Id. 303002374), os apelantes alegam, em preliminar, que a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução é nula, por cerceamento de defesa, uma vez que, embora o juízo de primeiro grau tenha deferido a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas e das partes, requerida e justificada por ambas as partes, o feito foi julgado antecipadamente, sem a produção dessa prova essencial. Sustentam que a medida violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo Art. 5º, incisos LIV E LV, CF, além de violação aos artigos 369 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mérito, sustentam que firmaram com a
apelada contrato
de cessão de direitos possessórios sobre imóvel rural, com área de 326,62 alqueires paulistas, mas, por culpa exclusiva da apelada, perderam 126 alqueires (cerca de 304,92 hectares) em cumprimento de decisão judicial proferida em processo de execução movido por terceiros contra a própria apelada. Afirmam que, diante dessa perda significativa, comunicaram extrajudicialmente a suspensão do pagamento da última parcela prevista no contrato, até que a situação fosse regularizada, mas a apelada, ignorando o prejuízo causado, ajuizou a presente execução cobrando o saldo remanescente.

Argumentam que o prejuízo sofrido não se limita ao valor atribuído pela apelada (R$ 378.900,00), mas alcança R$ 2.028.181,00, montante que os apelantes desembolsaram para recomprar a área perdida junto aos terceiros que a haviam retomado judicialmente. Afirmam que, subtraído o valor cobrado na execução, ainda haveria crédito em favor dos apelantes no importe de R$ 542.825,90. Assim, defendem a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917, I, do CPC, pois a apelada deu causa ao inadimplemento contratual e ocasionou prejuízo maior que o suposto saldo remanescente.

Invocam, ainda, a aplicação da exceção de contrato não cumprido (
arts
. 476 e 477 do CC), sustentando que não está obrigada a cumprir integralmente sua prestação quando a parte contrária não cumpriu a sua. Alegam que a sentença deixou de enfrentar essa tese e manteve entendimento de que os apelantes assumiram os riscos do negócio, mesmo diante da perda significativa da área. Argumentam que tal interpretação fere o princípio do equilíbrio contratual e gera enriquecimento ilícito da apelada, impondo aos apelantes o pagamento duplo pela mesma área.

Apontam, também, a nulidade do negócio jurídico com fundamento no art. 171, II, do CC, por vício de erro, pois a apelada tinha conhecimento da possibilidade real de perda de parte do imóvel no momento da celebração do contrato, o que tornaria inválida a avença.

Por fim, requerem a manutenção do efeito suspensivo concedido nos embargos até o trânsito em julgado, a fim de evitar prejuízos irreparáveis, uma vez que a execução já se encontra garantida.

Ao final, requerem o provimento do recurso para: (i) em preliminar, reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à fase instrutória; ou, no mérito, (
ii
) reformar a sentença para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação nos termos do art. 917, I, do CPC; (
iii
) condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; e (
iv
) manter o efeito suspensivo da execução até o trânsito em julgado.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 303002378), nas quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, OAB/MT 14054-A E GABRIEL HENRIQUE
AREVOLO DE
SOUZA, OAB/MT 32438

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA):

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau havia inicialmente deferido a realização de audiência de instrução e julgamento, facultando às partes a apresentação de rol de testemunhas e a indicação da relevância da prova oral. Afirma que ambas as partes atenderam à determinação, mas, antes da realização do ato, o magistrado proferiu sentença de mérito, julgando improcedentes os embargos, sem a produção da prova oral nem a abertura de prazo para alegações finais.

De fato, verifica-se nos autos que, em momento anterior, houve decisão deferindo a instrução oral (ID 303002363). Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 370, caput e parágrafo único, confere ao magistrado ampla liberdade para, como destinatário da prova, reavaliar a necessidade de sua produção, podendo, de forma fundamentada, indeferir diligências que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias, ainda que antes tenham sido deferidas.

No caso, a controvérsia posta é essencialmente documental, centrada na interpretação do contrato firmado entre as partes e na análise das decisões judiciais que atingiram a área objeto da cessão. Os documentos acostados aos autos — especialmente o contrato (ID 303001870), as decisões judiciais da execução anterior e demais provas documentais — foram reputados pelo juízo singular suficientes para a formação do convencimento, motivo pelo qual foi dispensada a produção da prova oral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa:

“(...)
Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele verificar a pertinência da sua realização para o deslinde do feito. No caso, defendeu a parte apelante a necessidade de realização de pericial, sob pena de cerceamento de defesa. Ocorre que, tratando-se de questão preponderantemente de direito e tendo sido juntada cópia do contrato firmado entre as partes, bem como demais documentos atinentes a negociação firmada entre as partes, no qual pode-se verificar os valores contratados e encargos aplicados, resulta desnecessária a realização de perícia.

No caso, mostra-se suficiente a apresentação do contrato objeto de revisão e demais documentos juntados aos autos. Portanto, é possível o julgador formar sua convicção a partir dos elementos constantes na prova documental já acostada, sendo desnecessária a realização da prova pericial requerida, não havendo o que falar em cerceamento de defesa a violar os princípios da ampla defesa e do contraditório (...)
.” (STJ -
AREsp
: 2594851, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/06/2024).

Assim, embora a alteração do procedimento tenha ocorrido após decisão anterior favorável à instrução, não se vislumbra nulidade processual, pois o magistrado fundamentou a opção pelo julgamento antecipado com base na suficiência das provas documentais, inexistindo prejuízo capaz de ensejar a anulação da sentença.

REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

O presente recurso submete à apreciação controvérsia acerca da exigibilidade do débito executado, oriundo de contrato particular de cessão de direitos possessórios e benfeitorias, à luz: (i) da cláusula contratual que prevê a devolução proporcional apenas após o trânsito em julgado dos litígios possessórios expressamente mencionados no instrumento; e (
ii
) da alegação dos embargantes de terem perdido 126 alqueires por decisão judicial, bem como de terem efetuado gastos para readquirir essa porção de terceiros.

Com efeito, discute-se se, descontado o valor correspondente à área perdida, remanesce exigível o saldo relativo à área restante — correspondente a 200,62 alqueires — ainda na posse dos embargantes, conforme reconhecido na sentença, ou se incidiria inexigibilidade/compensação, como sustentado pelos embargantes/apelantes.

Conforme relatado, os embargantes insurgem-se contra a exigibilidade do débito objeto da execução, alegando que, em razão de decisão judicial proferida na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1000194-69.2019.8.11.0087, perderam a posse de 126 alqueires paulistas adquiridos da embargada mediante contrato particular de cessão de direitos possessórios e benfeitorias sobre imóvel rural.

Sustentam que, para permanecerem na posse da totalidade da área, foram compelidos a readquirir a mesma porção de terceiro — o proprietário registral, Sr. Toninho Alves Soares — pagando valor substancialmente superior ao ajustado na avença original, razão pela qual entendem que a embargada lhes seria devedora, e não credora.

A embargada, por sua vez, sustenta que a perda parcial da área constituía risco previamente conhecido e assumido pelas partes, estando prevista em cláusula expressa do contrato, a qual registra a existência de demandas judiciais em trâmite relativas ao imóvel e afasta responsabilidade por eventuais perdas resultantes dessas ações.

A análise dos documentos contratuais acostados aos autos revela, de fato, a existência de cláusula expressa sobre as ações possessórias e de execução que tramitavam em face da área negociada, sendo inequívoca a ciência dos embargantes quanto à existência do litígio e aos riscos inerentes à aquisição. Corrobora essa constatação o fato de que, da leitura da petição inicial dos embargos, não se extrai qualquer alegação de vício, erro, lacuna ou nulidade nas cláusulas contratuais pactuadas, o que reforça a validade e a eficácia dos termos previamente acordados pelas partes.

A validade e a exigibilidade dos contratos de compra e venda de imóvel rural devem ser analisadas à luz dos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva, especialmente quando entabulados entre partes capazes e com cláusulas claras e previamente pactuadas.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que, ausente a demonstração de erro substancial ou qualquer vício que comprometa a higidez do pacto, não há espaço para a revisão judicial do acordo, sobretudo quando a avença revela-se sinalagmática e regularmente formalizada entre as partes. Ilustrativamente:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ACORDO SINALAGMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL – BOA -FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda de imóvel rural, que são acordos sinalagmáticos, ou seja, entabulados livremente entre as partes contratantes, tem como uma de suas características a obrigatoriedade do seu cumprimento, formando lei entre as partes, devendo, ser aplicado, portanto, o princípio do pacta sunt servanda, não comportando a possibilidade de ser revisado. Havendo condições previamente definidas em avença, sendo de conhecimento de ambas as partes
entabulantes
, tem-se por perfeito o negócio jurídico, especialmente quando não é alegado nenhum erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam
”. (TJ-MT 00039461520158110020 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

No caso, a Cláusula Terceira do Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios de Imóvel Rural e suas Benfeitorias (Id. 303001870) estabelece expressamente:

“
Os COMPRADORES estão cientes da existência de 02 (dois) processos relativos à área, sendo um de reintegração de posse sob o número 109333 e o outro de interdito proibitório, sob o número 34889, ambos em trâmite perante a Vara Única de Guarantã do Norte-MT, os quais se encontram já com decisão em primeira instância favorável à VENDEDORA
.”

O parágrafo primeiro da mesma cláusula prevê que, havendo decisão contrária, transitada em julgado, nos referidos processos, a vendedora restituiria ao comprador “
os valores já pagos, devidamente corrigidos (...), além da restituição dos gastos com benfeitorias úteis e necessárias, devidamente comprovados (...), devolução esta que deverá ocorrer ao final do trânsito em julgado do processo na mesma proporcionalidade de prazos e pagamentos dado aos compradores
(...)”.

O parágrafo segundo, por sua vez, estabelece a possibilidade de “
desfazimento do negócio por conta de decisões desfavoráveis
”, hipótese em que o comprador pagaria à vendedora “
arrendamento/aluguel correspondente a preço de mercado, pelo período utilizado
”.

Ou seja, as partes estipularam previamente as consequências jurídicas para a hipótese de perda parcial da área, não havendo previsão de compensação imediata.

Assim, não assiste razão aos embargantes/apelantes ao pretenderem compensar, desde logo, a quantia de R$ 1.485.355,10 cobrada na execução a título de saldo contratual, com fundamento em suposto abatimento por prejuízo.

A hipótese cabível é a restituição proporcional dos 126 alqueires paulistas eventualmente perdidos, observando-se as condições de pagamento originalmente pactuadas e após o trânsito em julgado da demanda — o que ainda não ocorreu —, ou, alternativamente, o desfazimento do negócio.

Portanto, o “prejuízo” alegado pelos embargantes não constitui fato novo ou imprevisível, mas situação expressamente prevista no contrato, com solução contratual previamente definida.

Ademais, conforme bem destacado na sentença, “
o alegado prejuízo suportado pelos embargantes é uma decorrência de terem dado a demanda solução diversão daquela pactuada, desvinculando-se das obrigações impostas no contrato e não aguardando o trânsito em julgado das demandas pendentes (1000194-69.2019.8.11.0087 – execução de título extrajudicial e 0002548-55.2017.8.11.0087 – reintegração de posse)
”.

Considerando que os embargantes/apelantes não manifestaram interesse no desfazimento do negócio e que ainda não houve o trânsito em julgado das ações judiciais mencionadas, a obrigação da embargada de restituir valores permanece inexigível, por ora. Tal futura devolução, quando cabível, não elide a obrigação de pagamento integral da parte remanescente do imóvel — correspondente a 200,62 alqueires paulistas — que permanece na posse dos embargantes, demonstrando que o débito exequendo é exigível nos termos contratualmente ajustados.

Aliás, como corretamente assinalado na sentença, na ação principal já foi deduzido o valor relativo à área perdida, de modo que o saldo executado corresponde apenas à porção efetivamente mantida pelo comprador, não havendo excesso ou cobrança indevida.

Diante do exposto, não se vislumbrando qualquer vício ou equívoco na sentença, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1ª

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
(MÉRITO)

EXM
O
. SR. DES.
RUBEN
S
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor exame, mas chego à mesma conclusão da eminente Relatora.

É incontroversa a perda de 126 alqueires da área objeto do contrato de cessão, fato reconhecido por ambas as partes e que gerou notificações recíprocas. A divergência restringe-se à repercussão dessa perda na exigibilidade do saldo contratual.

O contrato previu restituição proporcional em caso de perda da posse, condicionada ao trânsito em julgado das ações possessórias. Contudo, a própria exequente, em contranotificação, reconheceu a perda consolidada, abateu R$ 378.900,00 e exigiu apenas o saldo de R$ 1.433.895,16. Assim, não há cobrança integral, mas valor líquido e certo referente à área efetivamente mantida pelos embargantes.

A alegada “nova aquisição” junto a terceiros decorreu de iniciativa dos embargantes, não prevista no contrato, e não transfere à exequente responsabilidade que não lhe cabia.

Diante disso, o título executivo permanece hígido, líquido e exigível, já com o abatimento proporcional devido.

Acompanho integralmente a eminente Relatora para negar provimento à apelação, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução, com majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025